Tribunal: TJDFT
Processo: 0724511-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESCISÃO DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ARTIGO 330, §2o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇAO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que nos autos da ação de rescisão de contrato de empréstimo consignado, julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso I do CPC. 1.1. No apelo, o autor alega a nulidade de todo o contrato firmado entre as partes Afirma que no mencionado instrumento não se encontra nenhuma cláusula passível de legalidade.

2. Ao autor cumpre o dever de individualizar, na petição inicial, as cláusulas que pretende revisar ou anular, pois o pedido deve ser certo e determinado, conforme artigo 322 e 324 do CPC. 2.1. Vale mencionar que o parágrafo 2o do artigo 330 do CPC, determina de forma cogente a indicação das cláusulas controvertidas, sob pena de inépcia da inicial: “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.” 2.2. Além disso, conforme o verbete da Súmula n. 381 do STJ: “Súmula 381 - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” 2.3. Jurisprudência: “(...) 2. A mera alegação genérica de abusividade das cláusulas contratuais é incapaz de afastar o entendimento firmado pelo Juízo a quo, restando ausente o confronto específico aos fundamentos da decisão agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07095611120188070000, 5a Turma Cível, DJE: 21/11/2018.).

3. Apelo desprovido.